Tribunal: CARF
Processo: 10380.903010/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903010/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.611 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
J MACEDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
PRELIMINARES
DE
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrado por autoridade competente e em conformidade com os
fatos controvertidos nos autos, bem como com as regras que regem o processo
administrativo fiscal, dentre as quais o direito ao contraditório e à ampla
defesa, afastam-se as arguições de nulidade do despacho decisório.
DESPACHO
DECISÓRIO.
PROVAS
APRESENTADAS
EM
CONJUNTO
COM
A
RETIFICAÇÃO
DAS
DECLARAÇÕES.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo
qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de
declaração retificadora munida de documentos idôneos para justificar as
alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos. Nesses termos, a correção
do erro de preenchimento acompanhada de elementos de prova que justifique a
alteração dos valores registrados em DCTF deve ser aceita, como comprovação
da liquidez e certeza do crédito pleiteado em DCOMP, para justificar a revisão
do despacho decisório.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. Apresentadas provas hábeis e idôneas que comprovem a
liquidez e certeza do crédito, deve a decisão que não acatou tais requisitos ser
revista, para aceitar o direito creditório pleiteado.
CRÉDITO.
ALUGUEL
DE
VEÍCULOS
UTILIZADOS
NAS
ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e
equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre
os quais se incluem os veículos. Sendo certo que o legislador não restringiu o
desconto de créditos de PIS/COFINS somente aos alugueis de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903010/2013-58
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903010/2013-58

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho, que davam provimento parcial ao recurso, para reconhecer somente os créditos
confirmados na diligência.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório elaborado pela Delegacia Regional por ocasião do
julgamento da Manifestação de inconformidade:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DCOMP) no
29800.89730.130313.1.3.04-3165, entregue em 13/03/2013, na qual é indicado o crédito
de R$ 78.258,20, decorrente do pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o
PIS (código receita 6912), do período de apuração maio de 2011. A origem do referido
crédito é o DARF no valor de R$ 79.799,88.
2. Por meio do Despacho Decisório (rastreamento no 052504202), a compensação não
foi homologada, pois o DARF indicado, apesar de localizado, estava integralmente
utilizado na quitação de débitos do contribuinte.
3. Cientificado da decisão em 18/06/2013, o sujeito passivo apresentou
tempestivamente a sua defesa em 08/07/2013, alegando em síntese que:
3.1. Informou que apurou a Contribuição para o PIS de maio de 2011 no valor de R$
213.092,26, porém após revisar seus cálculos constatou que o valor realmente devido
era de R$ 179.699,94.
3.2. Disse que efetuou a retificação do valor do débito da Contribuição para o PIS no
DACON, porém, por equívoco, não procedeu da mesma forma com a DCTF, a qual
somente foi retificada posteriormente.
3.4. Após apresentar tais argumentos, aduziu, como preliminar, nulidade por
cerceamento de defesa, ao argumento de que não entendeu e desconhece o motivo da
não homologação das compensações, dado que a Contribuição para o PIS de maio de
2011 foi recolhida declarada no DACON e na DCTF, o que indicaria a existência do
pretendido crédito.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903010/2013-58

Neste sentido, apontou que o Despacho Decisório não contém descrição precisa e
congruente dos fatos que ensejaram a sua emissão, além de trazer um enquadramento
legal genérico, impedindo-lhe a identificação de algum equívoco pretensamente
cometido.
3.4. Sustentou que o Fisco deve proceder à análise do crédito, pautando-se pelo
Princípio da Verdade Material, indicando que, no caso, foi dada maior importância a
eventual aspecto formal ao invés de efetuar uma exaustiva análise comparativa dos
valores declarados no DACON e na DCTF, bem como no pagamento efetuado (DARF),
comparação que eliminaria qualquer dúvida quanto a existência de pagamento indevido
ou a maior. Citou decisões administrativas do então Conselho de Contribuintes para
amparar sua assertiva, destacando, também, que a autoridade fiscal explorou de maneira
insuficiente os elementos que tinha à disposição para confirmar uma suposta
inexistência de direito creditório, o que desatende aos Princípios do Prejuízo e da
Insignificância, bem assim aos Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e da
Moralidade.
3.5. Embora tenha como certa a comprovação de seu direito creditório, na remota
hipótese de que os fundamentos expostos e os documentos apresentados são
insuficientes para comprovar os seus argumentos, propugna pela conversão do
julgamento em diligência, apresentando três quesitos.
3.6. Ao final, requereu o cancelamento do Despacho Decisório, em virtude das
preliminares apresentadas e, alternativamente, com base nos argumentos de mérito, o
deferimento de sua manifestação de inconformidade para que se homologue a
compensação declarada.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/REC n.o 11-50.149,
de 13/05/2015 (fls. 91 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
DESPACHO
DECISÓRIO.
ANÁLISE
ELETRÔNICA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE MATERIAL. OBSERVÂNCIA.
A autoridade administrativa competente pode analisar o indébito por meio de
“batimentos” eletrônicos das informações de que dispõe em seu banco de dados e tal
procedimento, alinhado ao Princípio da Eficiência, não desatende ao Princípio da
Verdade Material, posto que, na hipótese de eventual não reconhecimento do direito
creditório solicitado, é facultado ao sujeito passivo comprová-lo perante Administração
Tributária Federal por meio do competente Processo Administrativo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. DEVIDAMENTE
MOTIVADO. REJEIÇÃO.
Verificado que no Despacho Decisório encontra-se a devida motivação do não
reconhecimento do direito creditório informado, não há que ser reconhecida a nulidade
argüida.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO.
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido
dos atributos de liquidez e certeza.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903010/2013-58

Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss)
alegando em síntese os mesmos argumentos do Manifesto de Inconformidade, juntando aos autos
documentos que não foram anexados à primeira peça de defesa.
O processo foi distribuído ao CARF, sorteado para relatoria do Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza, tendo a turma decidido por abrir diligência, e-fls. 387 a 390.
A diligência foi cumprida e finalizada com a elaboração do relatório de diligência
fiscal presente nas e-fls. 707 a 711, sendo apresentada a resposta do contribuinte nas e-fls. 719 a
726 com documentos.
Considerando que o relator originário não faz mais parte dessa turma o processo
foi a mim distribuído e sendo esses os fatos a relatar, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
Preliminarmente o recorrente alega nulidade do despacho decisório em ter
cerceado o seu direito de defesa, conforme abaixo reproduzo:
Ilustres Julgadores, conforme apresentado no tópico "1" (Dos Fatos) e comprovado da
análise do Anexo 8 (DCTF considerada ativa à época do Despacho), a Recorrente
apurou crédito decorrente de pagamento a maior de Programa de Integração Social -
PIS, relativamente ao período de maio de 2011, e efetuou compensação no montante de
R$ 78.258,20. Tais valores foram devidamente declarados, de modo que a Recorrente
não sabe qual seria, na realidade, a acusação que implicou no indeferimento do direito
creditório e, consequentemente, na não homologação da compensação declarada.
Adicionalmente, a Recorrente entende que, apesar da desconsideração da autoridade
fiscal da DCTF retificadora, enviada em 03/07/2013, a DCTF (Anexo 8) considerada
vigente à época da publicação do Despacho Decisório, tem como composição para
pagamento do PIS/PASEP apurado em maio de 2011, DARF de R$ 22.665,14 e não R$
79.799,88, como consta do Despacho Decisório e do Acórdão que apreciou a
Manifestação de Inconformidade proposta.
A despeito de eventual controvérsia acerca da não retificação da DCTF ou até mesmo a
consideração do envio intempestivo da obrigação, o vício é formal, e por isto, não pode
ser considerado como único motivador para o não reconhecimento do crédito e da
respectiva homologação pleiteada.
Desta forma, a J. Macêdo, Recorrente, vê claramente a preterição de seu direito,
inclusive em razão do reconhecimento, por parte da autoridade fiscal, de valor diverso
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903010/2013-58

para pagamento do débito do que consta na DCTF considerada para as análises da
Receita Federal.
O Decreto n° 70.235/72 é claro ao determinar que os atos proferidos por autoridades
administrativas que prejudicam ou impossibilitam o direito de defesa do contribuinte
são eivados de nulidade, in verbis:
"Art. 59. São nulos:
(..)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa." (grifo nosso)
Ora, a Recorrente sequer sabe o motivo pelo qual o seu direito creditório foi indeferido,
dado que o PIS apurado em maio de 2011 foi quitado e declarado na DACON. Mesmo
que considerada apenas a DCTF de Maio/2011 — o que caracterizaria posição
desarrazoada —, não foi utilizado o valor total do DARF recolhido para pagamento
integral do débito, de modo que é evidente a existência do direito creditório. Os débitos
de IOF e CSRF que pretende compensar pela DCOMP referida na epígrafe também
foram corretamente declarados. Assim, não há possibilidade da Recorrente atacar, de
forma certeira, o fundamento da glosa perpetrada.
Como se vê, o argumento do cerceamento de defesa tem fundamentação em
eventual desconhecimento das razões do despacho decisório que não homologou a Declaração de
Compensação. Contudo, no mérito o Recurso é firme em defender o direito creditório fundado
em redução da base de cálculo do PIS e da COFINS em razão da exclusão do ICMS e redução da
base de cálculo do PIS e da COFINS em razão dos créditos relacionados ao ativo imobilizado.
Ademais, conforme já deu indícios na própria preliminar sobre o seu total
conhecimento da ausência de retificação da DCTF, também no mérito justifica eventual
equívoco no preenchimento das declarações requerendo a aplicação do princípio da verdade
material, vejamos:
“Assim, apenas por hipótese, ainda que tivesse ocorrido a adoção anacrônica de um
procedimento, este não poderia ter o condão de punir o contribuinte, isto é, ainda que,
por absurdo, admita-se que no presente caso tivesse ocorrido eventual equívoco no
preenchimento do DACON, da DCTF ou da DCOMP, o crédito pleiteado existe e foi
compensado”.
Nesse sentido, entendo que há contradição nas alegações relativas ao cerceamento
do direito de defesa visto que a defesa foi amplamente exercida e por essa razão não há qualquer
nulidade no despacho decisório que tão somente atestou a ausência de crédito disponível para
homologação.
Conforme citado pela Recorrente, as hipóteses de nulidade estão descritas no art.
59 do Decreto 70.235/72, que preconiza:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ocorre que ao analisar o Despacho Decisório não se verifica a ausência dos
requisitos previstos no aludido artigo 59. O Despacho foi assinado por autoridade competente e o
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903010/2013-58

direito de defesa foi contemplado. Os requisitos formais também foram respeitados, tanto que
possibilitou a recorrente identificar as razões pelas quais não houve homologação da
compensação.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.
MÉRITO
Conforme já relatado a não homologação da compensação se deu em razão da
ausência de crédito disponível. O contribuinte (J. MACEDO S/A CNPJ: 14.998.371/0001-19)
transmitiu o pedido de compensação com crédito de PIS (DCOMP) no
29800.89730.130313.1.3.04-3165, entregue em 13/03/2013, cumulado com a compensação de
débitos próprios. A negativa se deu porque o suposto crédito fora integralmente utilizado para
quitar débito da mesma contribuinte.
A DRJ ponderou no seu voto os seguintes argumentos, que trago como destaques
para melhor compreensão da lide:
O contribuinte declarou originalmente em 01/07/2011, por meio da DCTF no
100.2011.2011.1850346729, o débito da Contribuição para o PIS (código de receita
6912) de maio de 2011, no valor de R$ 167.012,46. Posteriormente, em 29/08/2011,
apresentou DCTF retificadora no 100.2011.2011.1840532902 informando para o
mencionado débito o valor de R$ 268.685,32. Em 27/12/2012, voltou a retificar a
Contribuição para o PIS de maio de 2011, mediante de apresentação da DCTF no
100.2011.2012.1881151972, desta feita para o valor de R$ 213.092,26.
20.1. Vale registrar que esta DCTF no 100.2011.2012.1881151972 encontrava-se ativa
quando da emissão do Despacho Decisório. Após isso, em 03/07/2013, apresentou a
DCTF no informando o valor de R$ 179.699,94 a título da Contribuição para o PIS de
maio de 2011.
22. No que se refere ao DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais), o contribuinte informou a Contribuição para o PIS de maio de 2011 da
seguinte forma:

22.1. Apesar de já manifestado que sempre é do sujeito passivo o ônus probante do
indébito, o encargo processual é ainda mais justificado na situação ora examinada, em
que a autoridade administrativa competente não homologou a compensação sob o
fundamento de que o pagamento nela informado estava totalmente alocado ao tributo,
que foi confessado pelo próprio contribuinte na DCTF original, ativa quando da emissão
do Despacho Decisório, em 06/06/2013.
22.2. Portanto, é bem razoável se exigir do recorrente a apresentação de provas seguras
de que o débito confessado é superior ao alegado montante efetivamente devido em
razão do fato gerador concretamente ocorrido.
No Recurso Voluntário a recorrente esclareceu que apurou a Contribuição para o
PIS de maio de 2011 no valor de R$ 213.092,26, porém após revisar seus cálculos constatou que
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903010/2013-58

o valor realmente devido era de R$ 179.699,94 e os motivos da redução da base de cálculo foram
os seguintes:
A Companhia não retirava de sua base de débitos os valores recolhidos a título de ICMS
Substituição Tributária, incidente sobre as suas vendas de trigo e derivados, nos termos
do Protocolo CONFAZ ICMS n° 46/2000.
A Companhia verificou que não vinha apropriando créditos de PIS e COFINS sobre
algumas importações e aluguéis de veículos utilizados pela equipe de vendas.
Ao avaliar o Recurso Voluntário a Turma converteu o julgamento em diligência
nos seguintes termos: (...)
Interposta manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente. No acórdão
recorrido, alegou o il. Relator que, para infirmar a conclusão a que se chegou no
Despacho Decisório, a Recorrente meramente apontara ter retificado a DCTF e o
DACON.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente sustenta que não retirou da base de cálculo da
contribuição os valores do ICMS - substituição tributária, incidentes sobre as vendas de
trigo e derivados, bem como que deixou de apropriar-se de créditos sobre algumas
importações e aluguéis de veículos.
Trouxe, ainda, alguns documentos, como notas fiscais, Declaração de Importação - DI,
valores de ICMS recolhidos na importação e na substituição tributária.
Note-se que o caso versa sobre pedido apreciado por meio de despacho eletrônico, de
modo que não houve intimação prévia a sua ciência para a apresentação de
esclarecimentos adicionais ou para a entrega de documentos necessários à comprovação
do crédito, tampouco a DRJ baixou os autos em diligência, a fim de permiti-lo à
Recorrente.
Nesse contexto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade preparadora analise os documentos acostados
aos autos pela Recorrente, inclusive ao Recurso Voluntário, e, se entender necessário,
intime-a a promover a entrega de outros documentos imprescindíveis à apreciação do
alegado indébito.
Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal sobre os fatos apurados na
diligência, sendo-lhe oportunizado manifestar-se sobre a existência de outras
informações e/ou observações que julgar pertinentes ao esclarecimento dos fatos.
Encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada para manifestar-se
no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para julgamento.
Saliente-se, entretanto, que a sua manifestação deve-se restringir ao resultado da
diligência, não sendo cabível revolver questões de defesa já suscitadas quando do
oferecimento do recurso voluntário.
E concluíram que:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, a fim de que a autoridade preparadora analise os
documentos acostados aos autos pela Recorrente, inclusive ao Recurso Voluntário, e, se
entender necessário, intime-a a promover a entrega de outros documentos
imprescindíveis à apreciação do alegado indébito.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903010/2013-58

O procedimento de diligência foi cumprido com a análise dos documentos
solicitados e as conclusões do Auditor Fiscal foram as seguintes e-fls. 707 a 711:
No exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e no
uso da competência de que trata o art. 37 do Decreto n° 7.574, de 29 de setembro de
2011 (Regulamento do Processo Administrativo Fiscal), realizamos diligência em
atendimento à Resolução CARF n° 3201-002.336, de 23 de outubro de 2019.
Apuração do PIS devido
2. O sujeito passivo acima identificado apresentou a DCOMP n° 29800.89
730.130313.1.3.04-3165 cujo crédito refere-se a pagamento a maior ou indevido de PIS
de maio de 2011, no valor de R$ 78.258,20 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e
oito reais e vinte centavos) utilizado integralmente nesta DCOMP.
3. Inicialmente, verificamos que o referido direito creditório decorre da redução do
valor devido do PIS do mês de maio de 2011, ocasionada pela retificação, no DACON,
da Receita de Venda de Bens e Serviços e dos valores relativos a três rubricas de
apuração dos créditos: despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de
pessoas jurídicas; sobre bens do ativo imobilizado; e sobre a importação de bens do
ativo imobilizado.
4. No processo relativo à Cofins deste mesmo período, o contribuinte foi intimado a
apresentar documentos e esclarecimentos acerca da retificação, os quais foram copiados
para esse processo e utilizados para a análise referente à Contribuição para o PIS/Pasep
Cálculo do PIS — Receita de Venda de Bens e Serviços
5. Com a retificação do DACON, o valor da receita de vendas tributadas foi reduzido
em R$ 1.901.984,20 (um milhão, novecentos e um mil, novecentos e oitenta e quatro
reais e vinte centavos).
6. A pessoa jurídica informou que, após revisão da base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, verificou não ter abatido o valor do ICMS Substituição
Tributária, recolhidos antecipadamente, nos termos do Protocolo ICMS n° 46/00,
conforme determina o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 19/2004.
7. Portanto, o caso em comento refere-se à sistemática de recolhimento do ICMS
prevista no Protocolo ICMS n° 46/00, o qual determinou que tanto o ICMS normal
como o relativo às operações subsequentes são recolhidos na entrada do trigo em grão,
resultando em uma carga tributária de 33% do valor da operação.
8. Entretanto, o Protocolo ICMS n° 46/00 não determinou o quantum do percentual de
33% é relativo à condição de contribuinte e o quantum é relativo à condição de
substituto tributário. Dessa forma, o ADI SRF n° 19/2004 estabeleceu que, para se
deduzir o ICMS Substituição Tributária da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, nos casos em que não há destaque no documento fiscal, é
necessário que a legislação interna do Estado signatário estipule expressamente o
percentual relativo à condição de substituto tributário que foi pago quando da aquisição
de mercadorias nos termos do Protocolo ICMS n° 46/00.
9. Em atendimento às intimações, o sujeito passivo apresentou planilhas demonstrativas
do ICMS Substituição Tributária passível de exclusão da base de cálculo das
contribuições e comprovantes dos recolhimentos do ICMS Substituição Tributária.
10. Assim, constatamos que a retificação do DACON, referente ao cálculo do PIS
devido, está em conformidade com a documentação apresentada pelo contribuinte.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903010/2013-58

Apuração dos créditos de PIS — Despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoas jurídicas
11. A retificação do DACON provocou um acréscimo de R$ 131.945,92 (cento e trinta
e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos) nesta rubrica.
12. Em resposta à intimação, o contribuinte informou tratar-se dos aluguéis de
veículos utilizados na operação comercial da empresa.
13. Contudo, os valores pagos por locação de veículos não ensejam a constituição
de créditos a serem descontados das contribuições apuradas em regime não-
cumulativo, porquanto tais despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3° da
Lei n° 10.637, de 2002, e no art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, e também não se
enquadram em quaisquer das hipóteses de creditamento previstas naqueles dispositivos
legais. Ou seja, não há previsão legal autorizando a constituição de créditos sobre
os valores em questão, conforme disposto na Solução de Consulta Cosit n° 1, de 2 de
janeiro de 2014.
14. Dessa forma, em relação a esta rubrica, a retificação do DACON está em
desacordo com a legislação de regência da matéria.
Apuração dos créditos de PIS — Sobre bens do ativo imobilizado (com
base no valor de aquisição)
15. Com a retificação do DACON, foi incluído o valor de R$ 1.221.941,36 (um milhão,
duzentos e vinte e um mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos)
nesta rubrica.
16. O sujeito passivo anexou planilha demonstrativa da apuração dos créditos
sobre bens do ativo imobilizado, comprovando a retificação efetuada.
Apuração dos créditos de PIS — Importação — Sobre bens do ativo
imobilizado (com base no valor de aquisição)
17. A retificação do DACON adicionou à base de cálculo de apuração dos créditos o
valor de R$ 2.137.181,84 (dois milhões, cento e trinta e sete mil, cento e oitenta e um
reais e oitenta e quatro centavos) a título de bens importados do ativo imobilizado.
18. As planilhas elaboradas pelo sujeito passivo discriminam as aquisições apropriadas
em 48 meses e em 12 meses, sendo R$ 983.658,38 referente às importações em 2009;
R$ 1.148.318,70 de importações em 2010; e R$ 5.204,76 de importações em 2011.
19.
Confirmamos
as
importações
realizadas,
conforme
demonstrativos
"Importações — Imobilizado".
DACON x Diligência
20. As planilhas "APURAÇAO DOS CRÉDITOS DE PIS" e "RESUMO PIS"
demonstram os valores informados em D ACON (antes e após a retificação) e os valores
apurados nesta diligência com base na documentação apresentada pelo sujeito passivo.
21. Inicialmente, a pessoa jurídica havia apurado débito de PIS de maio de 2011 no
valor de R$ 268.685,32 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais
e trinta e dois centavos). Ao débito apurado, foram vinculadas compensações, no valor
de R$ 190.427,12, e pagamento no valor de R$ 78.258,20. As compensações foram
validadas, mas o pagamento só foi suficiente para amortizar o valor de R$ 65.425,82,
conforme telas a seguir:
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903010/2013-58

22. Com a retificação do DACON, o valor do PIS devido foi reduzido para R$
179.699,94 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e
quatro centavos) e, após a diligência, constatamos que o valor do PIS a pagar relativo ao
mês de maio de 2011 é de R$ 181.877,05 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e setenta
e sete reais e cinco centavos).
23. Como se vê, as compensações vinculadas em DCTF são suficientes para
extinção do débito de PIS apurado nesta diligência. Assim, o pagamento efetuado
em 29/08/2011, no valor total de R$ 79.799,88, está integralmente disponível para a
compensação declarada na DCOMP constante do presente processo.
Conclusão
24. Com base no exposto e considerando os elementos probatórios juntados aos autos,
concluímos que o valor devido a título de PIS não-cumulativo da competência de maio
de 2011 é de R$ 181.877,05 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e
cinco centavos), e pela existência de direito creditório decorrente de pagamento
indevido no valor de R$ 79.799,88 (setenta e nove mil, setecentos e noventa e nove
reais e oitenta e oito centavos).
Ciência
Fica o sujeito passivo CIENTIFICADO desta diligência, da qual cabe a apresentação de
novas razões de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência deste
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903010/2013-58

relatório, nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto n° 7.574, de 29 de
setembro de 2011.
Conforme se verifica do relatório acima, restou como negativa pela fiscalização os
créditos oriundos de aluguel de veículos que corresponde ao crédito no valor de R$ 2.177,11 que
é a exata diferença entre o reconhecido pela fiscalização como apuração correta do PIS (R$
181.877,05) e o que entende como correto o recorrente (R$ 179.699,94), logo, a parte da
apuração não reconhecida é apenas no que se refere ao aluguel de veículos.
Alega o contribuinte no Recurso Voluntário que:
Desta forma, exemplificativamente, em maio de 2011, o recálculo efetuado para a base
de cálculo do PIS e da COFINS, gerou direito a crédito de R$ 2.177,11 referente aos
aluguéis de veículos utilizados pela equipe de vendas, bem como de R$ 20.162,03 sobre
os bens do ativo imobilizado (com base no valor de aquisição ou de construção) e R$
35.263,50, sobre importação de ativo imobilizado, com base no valor de aquisição.
E nas justificativas apresentadas após a conclusão da diligência ratificou que, e-
fls. 720:
a) Da possibilidade de equiparação de veículo às máquinas e equipamentos para fins de
apropriação de créditos de PIS/COFINS Inicialmente, cumpre salientar que o Ilustre
Auditor Fiscal, utilizou como base a interpretação literal do inciso IV, do art. 3o, das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e entendimento da Solução de Consulta no 1/2014, não
considerando o direito creditório da manifestante, sob o argumento de que ao analisar os
documentos acostados ao processo, apurou-se que as despesas tratavam de aluguel de
veículos, não se enquadrando em qualquer das hipóteses de creditamento previstas nos
mencionados dispositivos legais.
Entretanto, a simples menção na norma à expressão “máquinas e equipamentos”, de
forma complementar, não tem o condão de restringir a utilização de veículos para fins
de apropriação de crédito, caso assim fosse, a própria legislação traria as ressalvas, não
cabendo ao intérprete estabelecer limites além daqueles que constam na lei.
Analisando os fundamentos da Solução de Consulta no 1/2014, é possível verificar que
o raciocínio adotado se refere ao fato de que as hipóteses de apropriação de crédito
elencadas no do art. 3o, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 devem ser interpretadas de
forma restritiva à luz do artigo 111 do CTN, visto que a apropriação de crédito seria um
verdadeiro benefícios fiscal.
No entanto, as hipóteses de que asseguram o aproveitamento de créditos indispensáveis
à efetivação da sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS não se confundem com
“outorgas de isenção”, logo, não poderiam atrair a incidência do art. 111 do CTN,
abaixo transcrito: (...)
Entendo, que cabe o creditamento das despesas com locação dos veículos inerente
a atividade da empresa e adoto como razão de decidir o mesmo entendimento que tive ao
acompanhar o relator, o ilustre conselheiro Hélcio Lafetá Reis, no acórdão 3201-008.741, em
Sessão realizada em 24/06/2021, onde em semelhança, esta turma sob outra formação, concedeu
por maioria dos votos, a despesa com “aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas
atividades da pessoa jurídica”, ratificando a posição da CSRF que através do Acórdão no 9303-
011.556, não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do
Acórdão no 3201-004.269 de 09/2018 e, no mérito, negou provimento.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903010/2013-58

O Recorrente se contrapõe aduzindo que a glosa relativa às despesas com aluguel de
veículos deve ser revertida, pois o veículo alugado nada mais é que uma máquina ou
equipamento utilizado na atividade da empresa.
De acordo com o Dicionário Novo Aurélio (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999, p.
1279), dentre os significados do vocábulo “máquina”, encontram-se os seguintes: (...)
“3. Veículo locomotor (...) 10. Bras. SP GO Automóvel”.
Segundo a Wikipédia, “veículo (do latim vehiculum) é uma máquina que transporta
pessoas ou carga”, abrangendo, além dos automóveis, os caminhões, que vêm a ser o
elemento ora analisado.
Nesse sentido, havendo autorização legal ao desconto de crédito em relação ao aluguel
de máquinas utilizadas nas atividades da empresa, não se restringindo, portanto, à
utilização no parque produtor ou fabril (produção), devem-se reverter as glosas relativas
a aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa,
observados os demais requisitos da lei.
Assim, com toda vênia, discordo do entendimento da fiscalização, entendo que o
aluguel de veículos se enquadra no inciso IV do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003,
que trata dos créditos de aluguel de máquinas e equipamentos utilizadas nas atividades da
empresa.
Por essas razões e diante de todas as provas que constam nos autos, é cediço a
existência de direito creditório no valor de R$ 2.177,11 sobre os créditos relacionados ao aluguel
de veículos.
No mais, entendo que houve pagamento a maior do valor de R$ 2.177,11, bem
como no valor de R$ 79.799,88, já reconhecidos pela fiscalização, totalizando um crédito devido
ao contribuinte de R$ 81.976,99, e concluo que com as devidas retificações feitas e comprovação
do real valor apurado é devida a homologação do PER/DCOMP N° 9800.89730.130313.1.3.04-
3165.
Diante do exposto, rejeito a preliminar e dou provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o que já fora concedido pela Fiscalização em retorno de diligência, bem como as
despesas com locação dos veículos utilizados na atividade da empresa, observados os demais
requisitos da lei, e desde que os dispêndios se encontrem devidamente lastreados em
documentação comprobatória e homologar o PER/DCOMP N° 9800.89730.130313.1.3.04-3165.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903010/2013-58

Fl. 798
DF CARF MF
Original